Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), VALCIRIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 655.023.371-20 (REPRESENTANTE), ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE - CPF: 535.277.801-06 (REPRESENTANTE), ANTONIO XAVIER DA SILVA - CPF: 283.978.271-53 (REPRESENTANTE), NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES - CPF: 280.016.640-15 (REPRESENTANTE), PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.938.648-18 (REPRESENTANTE), ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 452.179.201-49 (REPRESENTANTE), RONICIO RIBEIRO DIAS - CPF: 396.333.731-15 (REPRESENTANTE), CELIO DAVID SILVEIRA BORGES - CPF: 581.163.111-15 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 207.033.253-53 (REPRESENTANTE), VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 781.442.561-15 (REPRESENTANTE), SUELY MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 384.486.701-59 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL LEITE FOGACA - CPF: 325.478.541-04 (REPRESENTANTE), CELITA MARTINS DA CRUZ - CPF: 424.403.941-49 (REPRESENTANTE), ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA - CPF: 617.025.101-82 (REPRESENTANTE), IVONE RANGEL - CPF: 266.101.831-04 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015513-47.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SUSPENSÃO DA LIDE – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento ao Recurso para revogar a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015513-47.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de despacho que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento até que se resolva o RE 827996.

Os agravantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no mencionado Recurso Extraordinário não ficou determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.

Arguem que devem ser aplicados ao caso os temas 50 e 51 do STJ, já que o julgamento no STF ainda não ocorreu.

Intimados, os agravados se manifestaram nos Ids ns. 22397459 e seguintes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015513-47.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 827996 não ficou determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.

Encontra-se em análise no STF o Tema 1011, que trata da existência de interesse jurídico da Caixa Seguradora S.A. em
ingressar como parte ou terceira interessada nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Diante disso, na minha concepção pessoal, seria mais prudente suspender o feito, ante a possibilidade de haver deslocamento para a Justiça Federal.

No entanto, revejo o meu entendimento, uma vez que esta Câmara tem apreciado regularmente as demandas em que há participação de referida instituição no polo passivo, e portanto deve prevalecer o consenso sobre a questão, ou seja, a competência desta Corte.

Assim, revogo os despachos de suspensão proferidos nos seguintes autos, que deverão ser oportunamente incluídos em pauta par julgamento.

RAI 1015513-47.2019.8.11.0000

RAI 1008295-65.2019.8.11.0000

RAI 1008614-33.2019.8.11.0000

RAI 1011142-40.2019.8.11.0000

RAI 1009969-78.2019.8.11.0000

RAI 1016569-18.2019.8.11.0000

RAI 1015150-60.2019.8.11.0000

RAI 1018189-65.2019.8.11.0000

RAI 1008283-51.2019.8.11.0000

RAI 1009969-65.2019.8.11.0000

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo Regimental para revogar a decisão que suspendeu o andamento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020